Tribunal: TJPA
Processo: 0807728-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807728-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: IURI RODRIGUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807728-97.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO.

PACIENTE:
IURI RODRIGUES SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 147,
CAPUT
DO CPB C/C ARTIGO 7º, INCISO II DA LEI Nº 11.340/2006 “LEI MARIA DA PENHA” E AINDA O ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA, VEZ QUE NÃO APRECIOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MESMO COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO APRECIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP
. DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Iuri Rodrigues Silva
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
do CPB c/c artigo 7º, Inciso II da Lei nº 11.340/2006 “Lei Maria da Penha” e ainda o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capanema.

Sustenta, o impetrante, que o coacto foi preso em flagrante delito, no dia
24/07/2020
, tendo a custódia sido convertida em preventiva. Assevera que se trata de crime precipitado pela vítima, sua ex-namorada, que teria provocado o paciente, mandando-lhe fotos quando já estava na companhia de outro parceiro. Apesar de estar sendo imputado ao coacto a prática do crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, jamais utilizou a arma para proferir ameaças, estando no veículo apenas para eventual defesa pessoal, vez que é pessoa muito conhecida na região.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: excesso de prazo e omissão da autoridade coatora, vez que até a presente data não apreciou o pedido de revogação da custódia cautelar, mesmo com parecer favorável do Ministério Público; ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a prisão preventiva; desproporcionalidade da medida extrema; não apreciação da possibilidade de substituição da custódia pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Ressalta que o paciente é empresário, primário, possuidor de qualidades pessoais favoráveis, reside na cidade de Bragança, ao passo que a vítima reside no município de Santa Luzia, ou seja, a mais de 100km de distância. Pretende, o impetrante, que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, razão pela qual requerer liminarmente a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos
(Id. Doc. nº 3497781 - Páginas 1 a 3)
. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 23 de julho de 2020, a suposta vítima, acompanhada de um terceiro, parou no posto da Polícia Rodoviária Federal situado na comarca de Capanema informando que estaria sendo perseguida e ameaçada por seu ex-namorado, ora paciente. Informou, ademais, que ele estaria portando arma de fogo. Informam os autos que logo em seguida o coacto também parou seu veículo no posto da PRF, sendo abordado pelo policial, que pediu para fazer buscas em seu veículo, lá sendo encontradas 02 (duas) armas de fogo sem porte ou registro válidos. Em vista disso, o policial rodoviário federal autuou o coacto em flagrante delito e o conduziu à Delegacia de Polícia local para os procedimentos de praxe, por estar incurso na situação descrita no artigo 302, Inciso I, do CPP.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que, em data recente de
03/08/2020
, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Aos três (03) dias do mês de agosto de dois mil e vinte (2020), às 08h43min, nesta cidade e Comarca de Capanema, Estado do Pará, dentro do ambiente Microsoft Teams, em razão da pandemia da Covid19 e conforme a PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e PORTARIA CONJUNTA Nº 10/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 15 DE MAIO DE 2020.Presente o MM. Juiz de Direito DR. JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA. Presente a Representante do Ministério Público Dra. ELY SORAYA. Presentes os advogados Dr. GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA inscrito na OAB/PA nº 15.927 e Dr. ANDRÉ LUIZ TRINDADE, inscrito na OAB/PA nº 17.317. Presentes ainda, o indiciado IURI RODRIGUES DA SILVA e a suposta vítima VIVIANY OLIVEIRA DA ROCHA. Os autos foram integralmente digitalizados e compartilhados com o Ministério Público e as partes através do aplicativo Microsoft Teams. ABERTA A AUDIÊNCIA pelo MM. Juiz de Direito, a assentada passou a ser realizada por meio de videoconferência, com gravação audiovisual, utilizando-se o sistema TEAMS, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020, sendo dispensada sua assinatura, com a anuência das partes.

Inicialmente, fora esclarecido que se tratava de audiência de justificação para que a suposta vítima manifestasse o interesse no prosseguimento do feito quanto ao crime de ameaça, bem como para ratificar os termos da declaração acostada aos autos. Ouvida a suposta vítima, o depoimento fora registrado via ferramenta Microsoft Teams, tendo manifestado expressamente o direito de representação quanto ao delito de ameaça. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Compulsando os autos e após a oitiva da suposta vítima Viviany Oliveira da Rocha, o MM Juiz apreciou o pedido de revogação. REVOGANDO a prisão preventiva do indiciado e determinando o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP: 1) comparecer a este juízo bimestralmente para justificar suas atividades; 2) não poderá frequentar bares e boates, casas de jogos, sedes dançantes e congêneres; 3) atualizar o endereço e não mudar, sem comunicar previamente o juízo; 4) não andar armado. Sem prejuízo, o MM Juiz DEFERIU ainda o pedido de MEDIDAS PROTETIVAS formulado aos autos, nos seguintes termos: a) Proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibiço de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicaço; c) Proibiço de frequentar o local de convivência com a vítima, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; d) proibição de frequentar o município de Santa Luzia do Pará, local de residência da suposta vítima. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, TERMO DE COMPROMISSO e MEDIDAS PROTETIVAS. Ante a representação da suposta vítima quanto ao crime de ameaça, determino o traslado do presente termo, bem como do vídeo aos autos de IPL. Este termo passa a ser disponibilizado via Microsoft Teams, com todos os atos praticados em audiência. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que foi por mim digitado (Maria Izabella Mota da Silva – assessora de juiz), às 09h54min. JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA

Juiz de Direito[...]

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/08/2020